Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO INFRIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DO CRÉDITO. ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, a fim de obter efeitos infringentes.

3. Ausentes elementos suficientes para subsidiar a natureza do crédito que se pretende penhorar, motivo pelo qual não se verifica a alegada contradição no acórdão recorrido que, além de traduzir a melhor interpretação do direito e dos fatos levados à apreciação judicial, está em consonância com a iterativa jurisprudência desta Corte.

4. Recurso não provido.